Tribunal: TJSP
Processo: 0007752-29.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Cumprimento provisório. Astreintes. Descumprimento de tutela de urgência, que determinou afastamento de reajuste aplicado aos 60 anos. Sentença rejeitou impugnação e declarou valor do crédito exequendo. Insurgência da ré/executada. Descumprimento da ordem liminar é fato incontroverso. Alegação de ausência de título, tendo em vista que a liminar não foi

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Cumprimento provisório. Astreintes. Descumprimento de tutela de urgência, que determinou afastamento de reajuste aplicado aos 60 anos. Sentença rejeitou impugnação e declarou valor do crédito exequendo. Insurgência da ré/executada. Descumprimento da ordem liminar é fato incontroverso. Alegação de ausência de título, tendo em vista que a liminar não foi expressamente confirmada em sentença. Não acolhimento.
Se a sentença é compatível com a decisão liminar, há confirmação implícita. Interpretação "contrario sensu" do art. 296, CPC.
Redução da multa. Impossibilidade. Valor das astreintes foi fixada em decisão recorrível por agravo. Momento para discutir razoabilidade e proporcionalidade já passou. Inexistência de fato novo a autorizar reanálise da matéria. Novo CPC permite revisão apenas de multa vincenda. Inteligência dos arts. 505 e 537, §1o, CPC. Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal não seria acolhida. Valor compatível com o direito tutelado.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007752-29.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelado ERBE FICHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007752-29.2019.8.26.0011 -Voto no 27856 - G
2
VOTO No 27856
APELAÇÃO CÍVEL no 0007752-29.2019.8.26.0011
APELANTE: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE
APELADO: ERBE FICHER
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): PAULO BACCARAT FILHO
Apelação cível. Plano de saúde. Cumprimento provisório.
Astreintes.
Descumprimento
de
tutela
de
urgência,
que
determinou afastamento de reajuste aplicado aos 60 anos.
Sentença rejeitou impugnação e declarou valor do crédito
exequendo. Insurgência da ré/executada. Descumprimento da
ordem liminar é fato incontroverso. Alegação de ausência de
título, tendo em vista que a liminar não foi expressamente
confirmada em sentença. Não acolhimento.
Se a sentença é compatível com a decisão liminar, há
confirmação implícita. Interpretação "contrario sensu" do art. 296,
CPC.
Redução da multa. Impossibilidade. Valor das astreintes foi fixada
em decisão recorrível por agravo. Momento para discutir
razoabilidade e proporcionalidade já passou. Inexistência de fato
novo a autorizar reanálise da matéria. Novo CPC permite revisão
apenas de multa vincenda. Inteligência dos arts. 505 e 537, §1o,
CPC. Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal não seria
acolhida. Valor compatível com o direito tutelado.
Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença para
satisfação de multa por descumprimento de tutela antecipada concedida em ação
revisional de mensalidade de plano de saúde movida por Erbe Ficher em face de
Sul América Companhia de Seguro Saúde.
A impugnação ofertada pela ré/executada Sul América foi
rejeitada, bem como foi declarado o crédito a ser executado no valor de
R$12.588,72. A impugnante ainda foi condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00.
Apela a executada Sul América, dizendo que a tutela
antecipada não foi confirmada em sentença, portanto não há multa a executar.
Ademais, a tutela de urgência foi cumprida. Caso assim não se entenda, pede
redução do valor da multa, para evitar enriquecimento ilícito do exequente,
conforme determina o art. 537, §1o, I, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007752-29.2019.8.26.0011 -Voto no 27856 - G
3
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
O descumprimento da tutela de urgência é incontroverso,
visto que a apelante sequer impugnou especificamente os fundamentos fáticos
expressos em sentença, que ficam agora adotados como razões de decidir:
"...A ré foi intimada acerca da decisão que concedeu a primeira
antecipação de tutela, ocorrida em 22 de outubro de 2019 (fls. 54 – autos
principais), e comprovou haver emitido o boleto com valor correto apenas
no dia 18 de dezembro de 2019 (fls. 43 – destes autos), ou seja, 57
(cinquenta e sete) dias depois (CPC, art. 218, §3o). Com efeito, ainda que
compreendido como prazo processual, nos termos do Código de
Processo Civil vigente, nada infirmaria a aplicação de multa, tendo em
vista o termo final para cumprimento da tutela antecipada concedida
(prazo de dois dias para cumprir a liminar). Ademais, inexistiu
impugnação nesse sentido".

Ademais, não há que se falar em inexistência de título
executivo.
Ao contrário do que diz a ré, a sentença confirmou a tutela
de urgência, visto que ambas determinaram o afastamento do reajuste aplicado
aos 60 anos. Para que haja confirmação da tutela de urgência, basta que o
conteúdo da sentença seja compatível com a decisão liminar. Não há
necessidade de expressa menção à confirmação da tutela provisória no
dispositivo da sentença.
É que o estabelece o art. 296 do Código de Processo Civil,
que diz "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas
pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada". Ou seja, a tutela provisória
gera efeitos, até que haja decisão em sentido contrário, seja por revogação
expressa, seja por revogação implícita, quando há decisão hierarquicamente
superior incompatível. Contrario sensu, há confirmação implícita da tutela de
urgência, quando a decisão final de mérito é compatível com a decisão liminar.
Esse é o caso dos autos. Neste sentido:
"... a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do
agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal,
uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a
decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz
ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo,
permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do
Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido
tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a
existência de evidente antinomia entre elas..."
(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007752-29.2019.8.26.0011 -Voto no 27856 - G
4
Quanto ao valor da multa, foi fixado na decisão que
concedeu a tutela antecipada, que poderia ser impugnada por meio de agravo de
instrumento.
Assim, o momento para discutir a proporcionalidade e
razoabilidade do valor estipulado já passou e não houve qualquer fato novo
desde então a autorizar a reanálise dos termos daquela decisão.
Diz o art. 505, do Código de Processo Civil:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas
relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
Tanto assim que o art. 537 do Código de Processo Civil
inovou em relação ao Código anterior, estipulando a possibilidade de revisão
apenas da multa vincenda. No caso, a ré busca revisar valor de multa já vencida.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Anote-se que a lei não contém palavras inúteis, não
cabendo ao jurista interpretá-la em sentido completamente oposto.
Vale dizer que os precedentes do Superior Tribunal de
Justiça citados pela apelante foram proferidos ainda na vigência do Código de
Processo Civil de 1973.
De qualquer forma, ainda que assim não se entenda, o
recurso não comportaria provimento. As astreintes foram bem fixadas, em valor
compatível com o direito protegido e a ordem era de fácil cumprimento. Só
atingiram teto em decorrência do comportamento da ré, que resistiu a dar
cumprimento a decisão judicial por 57 dias e não trouxe qualquer justificativa para
tanto.
Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em decorrência do disposto no art. 85, §11, CPC/2015, a
verba honorária é majorada para R$1.000,00.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007752-29.2019.8.26.0011 -Voto no 27856 - G
5
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)